Tribunal: TCU
Processo: 002.771/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame oposto por Iveraldo Antônio Duarte contra o Acórdão 2.851/2022-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria emitido em seu favor pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, em razão da inclusão, nos proventos, de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame oposto por Iveraldo Antônio Duarte contra o Acórdão 2851/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria emitido em seu favor pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, em razão da inclusão, nos proventos, de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu essa vantagem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, II, da Resolução 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistentes os subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.6 e 9.4.1 do Acórdão 2851/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de concessão de aposentadoria de Iveraldo Antônio Duarte; 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.